Tribunal: STF
Processo: ARE 1596588
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA HOMOLOGADO E CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO. Ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da proprietária de imóvel localizado às margens do Rio Pardo. Alegação de dano ambiental em área de preservação permanente consistente na ocupação irregular nas margens de curso d'água. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a requerida a cumprir diversas obrigações, fixando como margem da APP cinco metros nos termos do artigo 61-A, § 1º, da Lei n° 12.651/2012. Apelo do Ministério Público requerendo a condenação da ré na integral recuperação da área de preservação permanente, considerada a faixa de 100 metros às margens do rio Pardo. Sem razão no caso concreto. Existência de termo de ajustamento de conduta homologado e cumprido. Ato jurídico perfeito. Ausência de prova ou indícios de sua violação. Falta de interesse. Extinção da ação. Conquanto tenha sido ajuizada a presente ação civil pública sem base em prova de que a ré tenha violado os termos de TAC anteriormente firmado, devidamente homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, verifica-se que é patente a falta de interesse do Ministério Público na propositura da presente ação, razão pela qual a inicial deve ser indeferida, extinguindo-se a ação sem exame do mérito. Reconhecimento, ex officio, da falta de interesse do autor, extinguindo-se a ação, prejudicado o recurso.” (Doc. 27, p. 2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (Doc. 30) foram desprovidos (Doc. 33).
Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição da República (Doc. 38).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não ficou evidenciado maltrato às referidas normas constitucionais (Doc. 42).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à existência ou não de interesse de agir do Ministério Público do Estado de São Paulo, in casu, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGADA AFRONTA AO INCISO II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 
1. Controvérsia decidida com base na legislação infraconstitucional pertinente, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Isso porque as ofensas à Constituição Federal, se existentes, ocorreriam de modo reflexo ou indireto. Precedentes.
2. Por outra volta, é de se aplicar ao caso a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’.
3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 696.428-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 06/08/2010, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
1. Eventual divergência em relação aos argumentos apresentados pelo Recorrente e os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de interesse de agir demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa a alegada violação à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.322.127-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/09/2021, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Programa de Assistência Social (PAS). Revogação. Interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 
2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.209-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 30/05/2019, destaquei)

Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente